Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. EXTRATOS BANCÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. PRELIMAR REJEITADA, APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Na esteira do artigo 99, do CPC: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Preliminar rejeitada.
2. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
3. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.
4. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana.
5. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e provida. Sentença reformada.